Tribunal: TJMT
Processo: 1032298-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032298-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA INADEQUADA DA DEMANDA. ARBITRAMENTO X COBRANÇA. PONTOS CONTROVERTIDOS INCOMPATÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, ao sanear ação de arbitramento de honorários advocatício
s
, extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de cobrança de verba sucumbencial, ao considerar
inadequada a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é cabível a extinção parcial do processo sob o fundamento de inadequação da via eleita, ao se entender que o pedido envolvia execução de honorários sucumbenciais já fixados; e (
ii
) a ação proposta possui natureza de arbitramento de honorários decorrentes de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado, uma vez que a decisão que extingue
parcialmente o processo sem resolução de mérito se enquadra na hipótese do art. 1.015, II, do CPC.

4. A extinção parcial da ação compromete o exame de parcela da pretensão deduzida, ensejando grave prejuízo e violação aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, justificando a recorribilidade imediata.

5. A decisão agravada extinguiu parte do feito com fundamento em carência de ação quanto à pretensa cobrança de honorários de sucumbência, sob a premissa de que se trataria de execução indevida de crédito já fixado em outras demandas.
Contudo, a
análise do pedido inicial revela que se trata de ação de arbitramento judicial, nos moldes do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, fundada na ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão antecipada e unilateral do mandato.

6.
A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza e finalidade distintas da ação de cobrança. Enquanto esta pressupõe débito líquido e certo, decorrente de obrigação previamente estabelecida, aquela destina-se à fixação judicial da remuneração devida quando ausente pactuação específica ou quando o contrato não contempla determinada hipótese de extinção do vínculo.

7
. A fixação dos pontos controvertidos pelo Juízo
a quo
, ao exigir prova de dívida líquida e certa e inadimplemento contratual, desconsidera os pressupostos próprios do arbitramento, cuja finalidade é justamente determinar, judicialmente, o valor da remuneração devida.

8
. O precedente
mencionado
nos autos, oriundo da mesma Vara e envolvendo idênticas partes e relação contratual, reforça o entendimento de que se trata de ação de arbitramento e não de cobrança ou execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, com determinação de nova decisão de saneamento e fixação de pontos controvertidos compatíveis com a natureza da ação de arbitramento de honorários.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A ação que visa à fixação judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços sem cláusula remuneratória para tal hipótese, deve ser qualificada como ação de arbitramento, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

2. É incabível a extinção parcial do feito por ausência de interesse de agir com base em cobrança de verba sucumbencial quando o pedido formulado se limita ao arbitramento judicial de honorários não previamente estipulados.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 1
.015 e 1.017; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 988
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
agravo de instrumento interposto
por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra decisão
proferida pel
a

Ju
í
z
a
de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação
d
e Arbitramento
d
e

Honorários Advocatícios
n.
1006931-56.2024.8.11.0041
, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
acolheu
em parte
a preliminar
de carência da ação suscitada pela instituição financeira,
extinguindo parcialmente o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de cobrança de verba sucumbencial, determinando o prosseguimento apenas em relação aos honorários contratuais (id. 315674392).

Em suas razões, o agravante sustenta
que o Juízo de primeiro

grau
incorreu em equívoco ao qualificar a demanda como
ação de
cobrança
quando
,
na realidade,
sua natureza jurídica é de arbitramento de honorários, instituto próprio disciplinado pelo art. 22, § 2º
,
da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), destinado à fixação judicial da justa
remuneração pelos serviços
efetivamente
prestados.

Enfatiza a inexistência de pleito atinente
à cobrança de honorários de sucumbência
, esclarecendo que o objeto da lide consiste exclusivamente no arbitramento de valores devidos pela rescisão unilateral e antecipada do contrato de
prestação de serviços advocatícios, sem previsão remuneratória para tal hipótese, nos processos em que atuava mediante cláusula
ad
exitum
.

Aduz
que o
decisum
, além de partir de premissa errônea, estabeleceu questões fáticas incompatíveis com a natureza da demanda, fixando como
pontos
controvertidos
“
a existência e o montante exato do débito referente aos honorários contratuais inadimplidos pela parte requerida
”

e “
a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, especificamente no que tange à demonstração da dívida líquida e certa referente aos honorários contratuais
”
, inaplicáveis
à espécie
,
de modo que

notório o erro materia
l existente.

Invoca, em reforço argumentativo, precedente do mesmo Juízo (autos n. 1003555-62.2024.8.11.0041), envolvendo idênticas partes e relação contratual, no qual foi corretamente
reconhecida a natureza de arbitramento da ação

e rejeitada
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo banco réu
.

Com essas considerações,
requer
a cassação da
decisão agravada
,
determinando-se que seja proferida

nova
saneadora
,
com a
fi
xação
dos pontos

controvertidos pertinentes para
resolução
de
litígio
relativo a
ação
de arbitramento de

honorários
,
de acordo com
a su
a
pretensão
.
Alternativamente, pleiteia
a reforma do
decisum
para
afastar a extinção parcial de mérito, reconhecendo
que inexiste pretensão executória de verba já fixada, mas sim necessidade de arbitramento judicial decorrente da rescisão unilateral sem adequada previsão remuneratória
.

O agravado
apresentou
contraminuta
, pugnando
pelo
não conhecimento do recurso
, por
ausência de cabimento legal
e,
de forma subsidiária
,
pelo seu
desprovimento
, além da condenação do escritório de advocacia

ao pagamento
das custas processuais e
dos
honorários
devidos

nesta instância

(id. 322048354).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira agravada
intenta que o
recurso
não
seja
conhecido,
defendendo que
a decisão
objurgada
, embora tenha extinguido parcialmente o feito, não encerra a fase autônoma do processo nem se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC.

Consigna que
se trata de decisão de saneamento que apenas delimitou os pontos controvertidos e afastou parte manifestamente incabível do pedido.
Acrescenta
que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece
que a taxatividade mitigada
do referido dispositivo legal
não se estende a toda e qualquer decisão interlocutória

de saneamento, mas somente àquelas que, se não impugnadas de imediato, possam

causar grave lesão ou preclusão irreparável, o que não ocorre no caso.

Razão não lhe assiste.

Com efeito,
a
inda que proferida em sede de saneamento, a decisão
impugnada

extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito ao acolher preliminar de carência de ação quanto ao pedido de cobrança de honorários sucumbenciais. Tal pronunciamento enquadra-se perfeitamente
ao disposto n
o art. 1.015, inciso II, do CPC, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
que versam
sobre o mérito
da demanda
.

Registre-se que a
expressão
“
mérito do processo
”
abrange não apenas o julgamento do pedido propriamente dito, mas também as extinções sem resolução meritória, porquanto ambas definem a viabilidade da análise jurisdicional da pretensão deduzida, constituindo verdadeiro óbice à continuidade
da ação
.

Conforme Tema Repetitivo n. 988 do STJ,
“
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
.

No caso dos autos, a extinção parcial do feito impede que o agravante prossiga com a integral discussão da tutela pleiteada, vedando o acesso ao exame judicial de
parte
do pedido formulado. Aguardar o julgamento final para, somente então, em sede de apelação, questionar o acerto da decisão extintiva, configuraria manifesto prejuízo e ofensa aos princípios da efetividade processual e da duração razoável do processo, mantendo
o recorrente submetido
a um procedimento cuja parcela já foi extinta, com o consequente dispêndio inútil de tempo e recursos.

Ademais, a natureza jurídica da controvérsia
-
ação de arbitramento de honorários advocatícios versus ação de cobrança
-
repercute diretamente no ônus probatório, na causa de pedir, na delimitação dos pontos controvertidos e na extensão do provimento jurisdicional, de modo que eventual equívoco na qualificação da demanda contamina todo o desenvolvimento processual subsequente, justificando a impugnação imediata.

Não se cuida, portanto, de mero saneamento ou decisão preparatória, mas de pronunciamento que encerra definitivamente parcela do
objeto litigioso
, impedindo seu exame, o que autoriza a recorribilidade imediata por meio de agravo de instrumento.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma do art. 1.015,
II
, c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Extrai-se
dos autos que

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
contra o
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando

a condenação da instituição financeira ao pagamento dos
honorários advocatícios relativos
aos
processos n
.
5034503-42.2013.8.27.2729,
n.
0000977-31.2013.8.11.0106,
n.
7042837-03.2016.8.22.0001,
n.
7010027-69.2016.8.22.0002 e
n.
0001424-76.2013.8.11.0087,

em

valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da
demanda (id.
142411334
, na origem).

Ao
sanear o feito
, o Juízo
a quo
extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito
, nos seguintes termos:

“(...)
Da Preliminar de Carência da Ação;

A parte requerida arguiu a carência da ação no que tange à cobrança de honorários de sucumbência fixados em outras demandas, defendendo a inadequação da via eleita.

A preliminar merece acolhimento parcial.

Com efeito, os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei nº 8.906/94) e, uma vez fixados em decisão judicial transitada em julgado, representam título executivo judicial, devendo ser executados nos próprios autos em que foram constituídos, nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil.

A presente ação de cobrança, submetida ao procedimento comum, não é a via adequada para a satisfação de tal crédito, o que configura a falta de interesse de agir da parte autora nessa parcela específica do pedido.

Isso posto,
acolho a preliminar para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, exclusivamente em
relação ao pedido de cobrança de honorários de sucumbência
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

O processo prosseguirá normalmente em relação à cobrança dos honorários contratuais.

Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e resolvidas as questões processuais pendentes,
dou o feito por saneado.

Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como pontos controvertidos de fato: a efetiva e regular prestação dos serviços advocatícios contratuais pela parte autora em favor da parte requerida, nos termos do contrato celebrado entre as partes; a existência e o montante exato do débito referente aos honorários contratuais inadimplidos pela parte requerida.

Também com base nos argumentos dos litigantes, fixo como pontos controvertidos de direito: a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, especificamente no que tange à demonstração da dívida líquida e
certa referente
aos honorários contratuais; p termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária em caso de eventual condenação ao pagamento dos honorários contratuais.

(...)”.
(id.
198200275
, na origem).

Em face da
retrocitada
decisão o
autor
op
ôs
embargos de declaração (id.
199189965
, na origem), os quais foram rejeitados (id.
205750063
, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso,
visando à
cassação do pronunciamento judicial e
à
prolação de nova decisão de saneamento e organização do processo, com a fixação dos pontos controvertidos pertinentes para resolução de litígio
concernente
à ação de arbitramento de honorários.

Alternativamente
,
almeja

a reforma do
decisum
,
afasta
ndo
a extinção parcial
sem resolução
de mérito
e
reconhecendo

que
a
causa de pedir não e a execução de uma verba

sucumbencial
já
estabelecida
, mas sim o arbitramento decorrente de
rescisão
contratual

unilateral sem
previsão
de
remuneração
para a
hipótese
de
revogação
antecipada de

mandato com
cl
á
usula

ad
exitum
.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à correta qualificação jurídica da demanda proposta pelo escritório de advocacia: se ação de cobrança de honorários contratuais e sucumbenciais ou se ação de arbitramento de honorários advocatícios, instituto previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94).

O agravante sustenta que jamais formulou pedido de cobrança de honorários sucumbenciais já fixados judicialmente em outros processos. Alega que a pretensão deduzida
se
limita

ao arbitramento judicial dos valores devidos em razão da rescisão antecipada e unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios
,
que previa exclusivamente remuneração mediante êxito, sem qualquer cláusula que disciplinasse a hipótese de revogação antecipada do mandato.

Por certo
, a natureza jurídica da ação não se confunde com simples cobrança de valores contratuais, mas configura típico arbitramento judicial, destinado a estabelecer a remuneração pelos serviços efetivamente prestados até o momento da resilição contratual.

O
art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 estabelece que
“
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado
obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”
.

De fato, a
ação de arbitramento de honorários advocatícios possui natureza e finalidade distintas da ação de cobrança. Enquanto esta pressupõe a existência de débito líquido e certo, decorrente de obrigação previamente estabelecida (contratual ou judicial), aquela destina-se à fixação judicial da remuneração devida quando ausente pactuação específica ou quando o contrato não contempla determinada hipótese de extinção do vínculo.

Ressalte-se
que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício.

Também no presente,
o contrato firmado entre as partes estabelecia remuneração exclusivamente vinculada ao êxito das demandas, não prevendo qualquer forma de retribuição para o caso de rescisão antecipada do mandato pelo cliente. Diante dessa lacuna contratual e da efetiva prestação de serviços até o momento da resilição, mostra-se indispensável a intervenção judicial para estabelecer a justa contraprestação pelos trabalhos realizados.

Nesse contexto, o pedido formulado na exordial não visa à cobrança de verba sucumbencial previamente fixada em decisão judicial transitada em julgado, tampouco à execução de título executivo já constituído. A pretensão resume-se ao arbitramento, p
elo
Judiciário, dos honorários devidos em razão da ruptura contratual antecipada, situação não regulamentada pelas partes.

Acrescente-se que, diante da ausência de cláusula contratual prevendo a forma de remuneração em caso de rescisão antecipada, configura-se o
interesse de agir da parte autora, consubstanciado na necessidade de atuação jurisdicional para constituição do valor devido. A situação demonstra a existência de controvérsia jurídica concreta e atual, que justifica a prestação jurisdicional, não se tratando de hipótese de execução, mas de efetiva constituição d
a
obrigação. O arbitramento, nesse cenário, é o meio processual adequado para suprir a lacuna contratual, o que afasta qualquer alegação de
carência de ação
.

Portanto, ao qualificar a demanda como ação de cobrança e extinguir parcialmente o feito sob o fundamento de inadequação da via eleita para satisfação de honorários sucumbenciais, o Juízo de origem incorreu em equívoco quanto à natureza da pretensão autoral.

Consequentemente, os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora revelam-se incompatíveis
com o
arbitramento judicial. Questões como
“
a existência e o montante exato do débito referente aos honorários contratuais inadimplidos
”
e
“
à
demonstração da dívida líquida e certa referente aos honorários contratuais
”
são próprias de ação de cobrança, não se aplicando
à
hipótese
, cuja essência consiste justamente na ausência de valor previamente determinado.

Deveras, n
o arbitramento judicial, incumbe ao magistrado avaliar elementos como a complexidade dos trabalhos realizados, o tempo despendido, o proveito econômico obtido pelo cliente, o zelo profissional demonstrado e outros critérios legalmente estabelecidos para fixar a remuneração adequada, independentemente da existência de quantia líquida pré-estabelecida.

Ademais, conforme invocado pelo recorrente, em demanda

envolvendo as mesmas partes e idêntica relação contratual (autos n. 1003555-62.2024.8.11.0041), o mesmo Juízo
de
primeira instância
reconheceu corretamente a natureza de arbitramento da ação, rejeitando preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira. Tal precedente reforça o desacerto da qualificação conferida
ao caso
.

A alegação do agravado de que a inicial menciona expressamente honorários sucumbenciais não procede. Da atenta leitura da
exordial (id.
142411334
, na origem)
, constata-se que o pedido
se
limita ao arbitramento judicial dos honorários devidos pelos serviços efetivamente prestados nos processos discriminados, em razão da rescisão contratual antecipada e unilateral promovida pel
a instituição financeira
, sem que houvesse previsão remuneratória para tal hipótese. A referência aos processos nos quais o escritório atuou tem por finalidade demonstrar a extensão e complexidade dos trabalhos realizados, permitindo a adequada valoração para fins de arbitramento, não configurando pedido de cobrança de verbas sucumbenciais previamente fixadas em decisões judiciais transitadas em julgado.

Diante
disso
,
verifica-se a necessidade de cassação do pronunciamento recorrido, haja vista o equívoco na qualificação jurídica da demanda, que contaminou a delimitação dos pontos controvertidos e resultou na indevida extinção
parcial do feito.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

para
cassar a decisão combatida, determinando que o Juízo
a quo
profira nova decisão de saneamento e organização
do processo, reconhecendo a natureza de arbitramento judicial da ação, com a fixação de pontos controvertidos compatíveis com essa modalidade e o consequente afastamento da extinção parcial
anteriormente decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025